Tribunal: STF
Processo: Rcl 95162
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5004058-43.2026.8.21.7000/RS.

O ente reclamante relata que, na origem, foi ajuizada ação ordinária de obrigação de fazer por M. S., representado por sua mãe, com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Aripiprazol 10 mg, indicado para o tratamento de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Informa que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência com fundamento em Nota Técnica do NATJUS desfavorável ao fornecimento do medicamento. Relata que a parte autora interpôs agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento pelo Tribunal de origem para determinar o fornecimento do fármaco.

Sustenta que a decisão reclamada, ao deferir o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, deixou de observar os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de prestações de saúde, em afronta às Súmulas Vinculantes 60 e 61 e aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.
Alega que não foram demonstrados, no caso concreto, os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente: (i) a inexistência de alternativa terapêutica disponível na rede pública; (ii) a comprovação da eficácia, efetividade e segurança do fármaco com fundamento em evidências científicas de alto nível; e (iii) a demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC.

Aduz, ainda, que a decisão reclamada desconsiderou a conclusão desfavorável da Nota Técnica do NATJUS sem apresentar fundamentação técnica suficiente.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela cassação do acórdão impugnado, com determinação para que outra decisão seja proferida em observância aos paradigmas vinculantes invocados.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDoc. 3):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ARIPIPRAZOL. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF PREENCHIDOS. 
I. Caso em exame: 
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para fornecimento do medicamento aripiprazol 1mg/ml, Suspensão Oral, para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em criança de sete anos de idade. 
II. Questão em discussão: 
Apreciar o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. 
III. Razões de decidir: 
1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 06 do STF, incluindo a negativa administrativa, ilegalidade do ato de não incorporação, impossibilidade de substituição, comprovação da eficácia baseada em evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira. 
2. A negativa administrativa de fornecimento do medicamento foi comprovada nos autos, atendendo ao primeiro requisito estabelecido pelo STF. 
3. O medicamento aripiprazol possui registro válido na ANVISA, porém não foi avaliado pela CONITEC para o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o que torna o ato de não incorporação ilegal por violar o princípio da efetividade do direito à saúde. 
4. A impossibilidade de substituição por outro medicamento disponível no SUS está comprovada, uma vez que o paciente já fez uso de metilfenidato sem obter melhoras, conforme atestado em laudo médico. 
5. A nota técnica do NatJus, embora desfavorável, reconheceu a existência de evidências científicas. 
6. A imprescindibilidade do tratamento está demonstrada por laudo médico fundamentado, que descreve o quadro clínico complexo do paciente, caracterizado por sintomas de intensa impulsividade, agressividade e desatenção, bem como os tratamentos anteriores já realizados. 
7 . A hipossuficiência financeira do autor está comprovada pela representação pela Defensoria Pública. 
IV. Dispositivo: 
Recurso provido para confirmar a antecipação da tutela recursal, que determinou ao réu o fornecimento do medicamento aripiprazol 1mg/ml, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio on line de valores, observado o PMVG”. (grifos acrescidos)

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou condições para a utilização da reclamação constitucional, a saber: (i) a inviabilidade do instrumento para o revolvimento de fatos e provas relativos aos processos de origem; (ii) a exigência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado; e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

No caso concreto, as premissas fáticas delineadas no acórdão reclamado evidenciam que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, reconheceu o preenchimento dos requisitos fixados por esta Suprema Corte para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, consistente no fármaco Aripiprazol, indicado para tratamento de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), afastando, assim, as alegações de ofensa às Súmulas Vinculantes  60 e 61 e aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Tendo o Tribunal reclamado reconhecido, à vista dos fatos e das provas produzidas, o preenchimento dos requisitos atinentes à imprescindibilidade e à urgência do medicamento, à hipossuficiência financeira da parte beneficiária e aos demais pressupostos necessários ao deferimento do fornecimento, descabe a esta Corte proceder à revisão do universo fático-probatório na via estreita da reclamação constitucional.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir eventuais equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.

Registre-se, ademais, que a decisão impugnada possui natureza provisória, permanecendo a controvérsia sujeita ao regular prosseguimento da instrução na instância de origem, o que revela o intuito de utilização da reclamação como mero sucedâneo recursal.

Nesse mesmo sentido, em controvérsias análogas relativas ao fornecimento do medicamento Aripiprazol, destacam-se os seguintes precedentes: Rcl 93.340/RS, de minha relatoria, DJe de 29/04/2026, Rcl 91.241/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/03/2026; Rcl 78.210/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/07/2025; e Rcl 79.528/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2025.

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente